Tribunal: TJPA
Processo: 0008787-48.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008787-48.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE MARTINS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
inda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa;

2.

Diante do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois, estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MARTINS DA COSTA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa,
que o condenou à

pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto,
bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco reais) para reparação de danos morais, conforme art. 387, IV, do CPP,
pelo cometimento do crime previsto nos
artigos 171,
caput
, do CPB
.

Narra a peça acusatória, os denunciados José Martins da Costa e Cipriano Pantoja Belo obtiveram vantagem ilícita decorrente da relação de compra e venda de um imóvel localizado no Conjunto Guajará I, WE69, nº1382, bairro Coqueiro, neste município, cuja propriedade pertence ao denunciado Cipriano, pretendido pela vítima Rosiany Leão Sanches que dispôs da quantia de R$10.000,00(dez mil reais) para iniciar a transferência de documentos.

Consta que, a vítima estava pleiteando a aquisição de um imóvel, quando após indicação de uma conhecida identificada como Aurea Maria Correa Farias, conheceu o denunciado José Martins, o qual se apresentou como corretor de imóveis experiente na venda de casas. Posteriormente o Denunciado ofereceu a residência no endereço anteriormente mencionado, cujo valor da venda do imóvel era de R$60.000,00(sessenta mil reais), sendo necessário que fosse entregue uma quantia de entrada.

Ressalta que, após interessar-se pelo imóvel apresentado e aceitar a proposta feita pelo denunciado José Martins, a vítima realizou a transferência do valor de R$10.000,00(dez mil reais) para a conta do denunciado, conforme fls. 08(IPL). Ocorre que, após ter realizado o pagamento do valor proposto como entrada, vítima tentou por diversas vezes obter resposta sobre o andamento da compra, porém o denunciado Jose, que não estava inscrito no CRECI 12 REGIÃO/ PA-AP conforme fls 19. passou a apresentar desculpas e não atender o telefone, até o momento que resolveu entregar a vítima o Cheque no valor de R$10.000,00(dez mil reais), banco Itau, agencia 1643 0, conta 04377-9, assinado por Eliana Maria de Queiroz Costa, sua esposa, conforme fls. 07(IPL), no entanto o cheque foi devolvido, visto que a assinatura não conferia com a da Sra. Eliana.

Diante da autoridade policial o denunciado José Martins, afirmou que entregou o valor de R$1.000,00(um mil reais) para o proprietário do imóvel, o senhor CIPRIANO PANTOJA BELO, bem como, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para a Sra. Aurea, mais R$2.000,00 (dois mil reais) para o nacional identificado como Raimundo, enquanto o que o denunciado Cipriano afirmou que do ano de 2012 até 2014 já recebeu o valor de R$15.000.00, quantia essa correspondente aos golpes aplicados pelo denunciado José, usando a residência de sua propriedade, como um modo de atrair as vítimas que foram enganadas, inclusive a Sra. Rosiany Leão Sanches.

Na investigação policial, restou comprovado que os denunciados, através de artificio ardil, conseguiram enganar a vítima, que vem acumulando prejuízos, vez que atualmente encontram-se sem os R$ 10.000,00 (dez mil reais) que repassou aos denunciados. Posto isso, a autoria e a materialidade restaram comprovadas ante o conjunto de provas colhidas durante as investigações, sobretudo pelos documentos anexados nos autos, tais como: Transferência Eletrônica Disponível fls. 13-16, Recibo no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) fls. 11. Comprovando que os denunciados praticaram o crime de estelionato, fraudando a ofendida.

Em
Razões Recursais (ID 10663702 – Pág. 213/216),
a defesa argumenta que deve ser operada a redução da pena-base para seu mínimo legal.

Alega que o aumento foi desarrazoado, bem como que o juízo utilizou dados genéricos e elementares do tipo para exasperar a pena, o que se revela ilegal e arbitrário.

Assim, requer o provimento do recurso e a consequente correção da pena, fixando-a no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 10663703 – Pág. 219/221)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,
se manifesta pelo conhecimento do recurso de apelação interposto em favor de JOSÉ MARTINS DA COSTA, e, no mérito,
recomenda seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena
.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma na dosimetria da pena. Pena-base aplicada no mínimo legal.

A defesa argumenta que deve ser operada a redução da pena-base para seu mínimo legal.

Alega que o aumento foi desarrazoado, bem como que o juízo utilizou dados genéricos e elementares do tipo para exasperar a pena, o que se revela ilegal e arbitrário.

Assim, requer o provimento do recurso e a consequente correção da pena, fixando-a no mínimo legal.

Vejamos dosimetria da pena exarada pelo Magistrado
a quo
:

“(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de ABSOLVER o denunciado Cipriano Pantoja Belo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e CONDENAR o acusado José Martins da Costa nas penas do art. 171, caput, do Código Penal.

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média: possui bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 97, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ); conduta social: voltada a prática de delitos; personalidade não pesquisada; motivo do crime: não desvendado, circunstâncias e consequências próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: em nada colaborou para a infração penal.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras, devendo a pena de multa ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o aberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra c, do Código Penal. Incabível a substituição (art. 44, III, do CPB). Isento-o das custas processuais por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública.

Estabeleço a título de indenização mínima em favor da vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte no art. 387, IV, do CPP. (...)”

É cediço que, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

In casu
, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade e conduta social
. Não ponderando, a meu ver, nenhuma justificativa plausível para elas, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

A
culpabilidade
, conforme descreve o jurista Ricardo Augusto Schimitt,
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Já a conduta social, assevera, que
“trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”.
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 153).

Dessa maneira, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade e conduta social, devem ser melhor delineadas e analisadas, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena aplicada. Vejamos:

- Culpabilidade:
exacerbada, tendo em vista que após a empreitada criminosa, usou cheque de sua própria esposa, com assinatura falsa, para
“reembolsar”
a vítima;

- Conduta social:
desfavorável, pois o acusado se faz passar por corretor de imóveis, para enganar suas vítimas, tendo, inclusive, informado, que dentre os anos de 2012/2014, já recebeu a quantia de R$ 15.000,00;

Diante do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois, estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa maneira, nada há que se modificar na pena do apelante, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, apenas reanalisando a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade e conduta social, contudo, mantendo
in totum
a pena corporal aplicada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023